Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-69.2006.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002161-69.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA SOARES - CPF: 421.320.292-53 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — JORNADA DE TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não comprovada a jornada de trabalho, impossível é presumir-se que foi executada tal como está na inicial, bem como não demonstrada a realização de horas extraordinárias. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Joel da Silva Soares
contra a sentença (Id. 11537973) proferida em
reclamatória trabalhista
.

Assegura que é servidor do Município de Nova Olímpia desde 19 de janeiro de 2000, no cargo de motorista, com jornada de quarenta (40) horas semanais. Todavia cumpriu carga horária diversa, a perfazer mais de sessenta (60) horas extraordinárias por mês, as quais não foram totalmente pagas.

Assevera que “
não há que se falar em insuficiência de provas, as testemunhas trabalhavam com o autor na mesma função, restando comprovado as horas extras laboradas acima dos valores pagos
”.

Requer o pagamento das horas extraordinárias “
referentes ao período de 19 de janeiro de 2000 até a data do ajuizamento da ação em 27/09/2005, na proporção de 50%
”.

Contrarrazões (Id. 11537978).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor o dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo improcedente os pedidos iniciais e decido o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do CPC. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85 do CPC).

Esta sentença não se submeterá ao reexame necessário, nos termos do artigo 496 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 2a Vara desta Comarca, o que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens emanadas deste Juízo, bem como em razão do elevado número de processos aguardando cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço no 001/2012, serve a presente como mandado. [...]

(Id. 11537973, fls. 4/5).

O apelante é servidor do Município de Nova Olímpia no cargo de motorista de transporte escolar, desde
19 de janeiro de 2000
. A pretensão é para que o apelado realize o pagamento de horas extraordinárias, em razão da jornada de trabalho.

Nada obstante sustentar que o labor se estendia “
durante os primeiros 12 (doze) meses
[...]
das 7:00 às 17:00, com intervalo de 1:00 hora para o almoço. De segunda-feira a domingo. De 2001 até um período de 2 (dois) anos passou a laborar em média três vezes por semana das 3:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00, no dia seguinte iniciava as 7:000 horas às 10:00 horas e das 11:00 às 18:00 horas/19:00 horas. De segunda-feira a domingo. De meados de 2004 até o final de 2004 laborar das 4:00 às 18:00/19:00 horas, de segunda-feira a domingo. A partir de 2005 passou a laborar das 4:00 horas às 17:00/18:00 horas. Com horário para o almoço de 0:15 minutos, alimentando-se no local de trabalho, de segunda-feira a domingo.
” (petição inicial, Id. 11535992), não cuidou de juntar um documento sequer que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato.

Aliás, o fez em sentido contrário, porquanto para provar o labor extraordinário, foram juntados demonstrativos de pagamentos (Id. 11535995, fls. 6/10), n
os quais consta que houve o recebimento de horas extraordinárias, bem como o próprio apelante afirma que “
nunca recebeu corretamente os pagamentos em face das horas extras laboradas,
pagando apenas os correspondentes a 60 horas à 50% por mês
” (petição inicial, Id. 11535992, fls. 1).

No que se refere a prova testemunhal a sentença bem pontuou:

[...] As testemunhas Laércio Aparecido Moreira de Lima, Anivaldo Alves da Rocha e Luiz Antônio Flores não souberam dizer qual o período em que o autor teria trabalhado em horário extraordinário e quantas horas não teriam sido pagas. [...]. (Id. 11537973, fls. 3).

Ademais, a testemunha Laércio Aparecido Moreira de Lima, motorista, afirmou que havia sistema de revezamento e escalas entre os motoristas (00:00:55 e 00:02:40 minutos. Acesso:
).

Dessa forma, é certo que o apelante cumpriu carga horária diversa das quarenta (40) horas semanais, bem como que recebeu por este labor extraordinário, pois eram pagas sessenta (60) horas. Todavia, quanto as demais horas extraordinárias alegadas não é possível identificar de maneira inequívoca a sua ocorrência.

Logo, impossível é presumir-se que a jornada de trabalho foi executada tal como está na inicial, pelo que não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO — ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) — FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO — IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 93227/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 13 de maio de 2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ALEGAÇÃO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO — NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO — ARTIGO 333, I, CPC — RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo autor, servidor público municipal, o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegação de débito decorrente da omissão da Fazenda Pública Municipal em realizar o pagamento das horas extras, descanso semanal remunerado, adicional de insalubridade e adicional noturno, acarreta em relação a ele a improcedência dos pedidos. Inteligência do artigo 333, I do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 433/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 2 de fevereiro de 2016).

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a jornada a qual estava submetido, de modo que penso que a condenação ao pagamento de horas extraordinárias com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Por fim, entendo que a sentença está a exigir correção em sua parte dispositiva, pois fixou de forma errônea os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, enquanto que o correto seria fixar sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil. Por se tratar de mero erro material e ser matéria de ordem pública, possível a correção, de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. De ofício, corrigir
erro material no dispositivo da sentença: onde está “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, leia-se “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021